Tribunal: TJES
Processo: 5013680-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013680-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARNALDO ROSINDO DA SILVA e outros (7)

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ex-empregados da VALE S/A contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial nos esclarecimentos, fixando o valor da condenação em R$ 5.136.754,82. Os agravantes sustentam: (i) ausência de fundamentação da decisão; (ii) violação à coisa julgada; (iii) incorreção nos cálculos homologados; e (iv) necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se houve violação à coisa julgada na homologação dos cálculos; (iii) estabelecer se o valor homologado reflete corretamente os parâmetros do título executivo judicial; e (iv) determinar se é devida a concessão da gratuidade da justiça aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada, embora sucinta, encontra-se fundamentada, uma vez que os embargos de declaração foram utilizados para esclarecer que o valor homologado decorreu da metodologia adotada pela VALE S/A e validada pelo perito judicial nos esclarecimentos, especialmente quanto à compensação de reajustes.

A fundamentação judicial não exige resposta exaustiva a todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara do raciocínio jurídico adotado, o que ocorreu no caso ao explicitar a adoção dos esclarecimentos periciais como base da decisão.

Não há violação à coisa julgada, pois o título executivo determinou o pagamento das diferenças do “Abono Complementação de Aposentadoria” conforme o apêndice do laudo pericial, com deduções para evitar enriquecimento sem causa, metodologia observada nos cálculos homologados.

A sentença executada já havia determinado a compensação dos valores pagos a maior, afastando a tese de que o reajuste de julho de 1991 teria natureza distinta, sendo vedada a rediscussão desse ponto na fase de cumprimento de sentença por força da preclusão e da autoridade da coisa julgada.

O pedido de gratuidade da justiça foi corretamente indeferido, considerando que os agravantes optaram por recolher o preparo recursal, demonstrando capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que homologa cálculos com base em esclarecimentos periciais está suficientemente fundamentada quando explicita a metodologia adotada.

Não há violação à coisa julgada quando a sentença executada autoriza a compensação de reajustes já concedidos pela devedora, e essa metodologia é observada nos cálculos homologados.

A concessão da gratuidade da justiça pode ser indeferida quando demonstrado, ainda que indiretamente, que a parte possui condições financeiras de arcar com os custos do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARNALDO ROSINDO DA SILVA, DIMAS DE SOUZA, ELISVAL ARMINI, ENIVALDO VIEIRA DA COSTA, GUILHERME CESAR SARCINELLI, JOAO BENONE PEREIRA BALTAR, OZORIO DIONIZIO AQUINO
e
VIOVALDO BENEDICTO MELLO
em face da r. decisão proferida no evento 55543218, integrada pelas decisões proferidas nos eventos 66839753 e 73392508, pelo magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em face de
VALE S/A
, homologou “
os cálculos e respectivos esclarecimentos apresentados pelo douto perito do juízo, encerrando, desta forma, a fase de liquidação de sentença
”.

Em suas razões recursais, contidas no evento 15538184, os agravantes aduzem, em suma, que: I) fazem jus a concessão da gratuidade da justiça; II) a decisão agravada é nula por negativa de prestação jurisdicional, restando violado o dever de fundamentação previsto no art. 489, inciso II, do CPC e preceitos constitucionais; III) houve ofensa à coisa julgada, uma vez que a decisão homologatória divergiu dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial; IV) os cálculos corretos são aqueles sustentados pelo Perito Judicial em seu laudo, devendo estes prevalecer sobre a conta homologada; V) o recurso visa a reforma integral do
decisum
para que sejam reconhecidos os valores apurados pela perícia técnica que respeitam os limites da condenação.

Inicialmente, os agravantes sustentam a nulidade da decisão por falta de fundamentação ante a violação à regra do artigo 489, inciso II, do CPC e do artigo 93, inciso IX da CF/88, visto que há “
flagrante omissão acerca de questão essencial ao deslinde da causa e sobre a qual não basta a adoção implícita de cálculos, sem expor verdadeiramente os fundamentos que levaram à redução de mais de dez milhões de reais dos cálculos inicialmente apresentados pelo Expert
” (fl. 05 do evento 15538184).

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

No caso concreto, embora a decisão que homologou os cálculos tenha sido sucinta, ao apreciar os segundos embargos de declaração, mesmo negando-lhes provimento, o magistrado explicitou que a homologação dos cálculos no importe de R$ 5.136.754,82 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) derivou da aceitação da metodologia proposta pela
VALE S/A
e secundada pelo perito em sede de esclarecimentos, especificamente quanto à incidência dos índices de reajuste de setembro de 1991. Assim consignou:

Os esclarecimentos periciais (ID 43712587) apresentaram um valor final de R$ 5.136.754,82, condicionado à “Caso entenda o MM Juízo, que deva ser aplicado em 09/1991, os índices de aumento pretendido pela Reclamada Vale do Rio Doce”.

A homologação expressa de “cálculos e respectivos esclarecimentos” significa a aceitação da metodologia e do valor resultantes desses esclarecimentos, ou seja, o valor de R$ 5.136.754,82.

A tentativa de rediscutir a questão da compensação e da aplicação de índices, sob o argumento de que o Título Executivo afastou tal compensação, reitera tese já apreciada e afastada pelo Juízo em decisões anteriores.

O Juízo, ao homologar os cálculos com base nos esclarecimentos do perito, implicitamente validou a premissa de que os ajustes realizados pelo perito estavam em conformidade com o título executivo e com a vedação ao enriquecimento sem causa. A remissão ao "Apêndice 01 do Laudo Pericial" nas sentenças (ID 11582583 e ID 11582585) sempre foi interpretada como a observância do resultado líquido após as deduções pertinentes.

Neste cenário, verifica-se que houve a exteriorização do raciocínio jurídico que conduziu ao desfecho homologatório. O inconformismo dos agravantes quanto ao acerto ou desacerto da escolha metodológica (se ela viola ou não a coisa julgada) não se confunde com a ausência de fundamentação.

Quanto ao pedido de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita, saliento que, embora oportunizado aos agravantes demonstrarem a sua hipossuficiência financeira, estes optaram por recolher o preparo recursal, fato que reforça a capacidade em arcar com as custas processuais. Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da Justiça e, diante do recolhimento do preparo antes mesmo de concessão de prazo para tal, passo desde logo à apreciação do mérito recursal.

Ultrapassados os pontos, observa-se que a controvérsia recursal gira em torno da definição do
quantum debeatur
relativo às diferenças do “Abono Complementação de Aposentadoria”, verba instituída pelas Resoluções 05/1987 e 07/1989 da
VALE S/A
. O ponto nodal da insurgência reside na legalidade da suposta compensação de reajustes ocorridos em julho de 1991 sobre o índice de setembro de 1991, o que resultou na redução do crédito exequendo de R$ 15.803.394,44 (quinze milhões, oitocentos e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 5.136.754,82 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Rememoro que a sentença ora executada foi categórica ao julgar procedente em parte o pedido para: “
[...] determinar que a requerida pague aos demandantes as diferenças devidas referentes aos reajustes do ‘Abono Complementação de Aposentadoria’, conforme discriminado no Apêndice 01 do Laudo Pericial juntado aos autos, entretanto, sem aumento de ganho real, já que tal fato não se encontra expressamente previsto nas Resoluções internas da Ré, excetuando-se do montante apurado os valores devidos anteriores a 27/07/2007, eis que alcançados pela prescrição parcial [...]
”.

Nesse contexto, o referido laudo pericial realizado na fase de conhecimento e respectivo apêndice (cópia às fls. 87-112 do evento 15538185), não são meras peças informativas, mas sim a norma jurídica concreta do caso, delimitando o método de cálculo e os índices a serem recompostos.

Cumpre destacar que o próprio
expert
, em trecho expressamente adotado pela sentença como razões de decidir, consignou que a apuração das diferenças deveria considerar as normas internas e os pagamentos já efetuados pela empresa, asseverando que: “
Portanto, considerando as regras estabelecidas nas Resoluções 05/1987, 06/1987 e 07/1987 do Reclamado e os reajustes/adiantamentos de reajustes por ele aplicados, constata-se que há diferenças para os Reclamantes, cujos percentuais, mês a mês com e sem ganhos reais, estão demonstrados no Apêndice 01 deste Laudo
”.

Aliás, aludida premissa constante da r. sentença – necessidade de compensação da integralidade dos índices de reajuste praticados pela executada – foi utilizada na fundamentação do voto condutor do v. acórdão que manteve a orientação de primeiro grau, que considerou “
descabido o pedido de compensação de valores pagos a maior
” diante da conclusão alcançada em primeira instância de que o laudo pericial apurou “
diferenças mensais, que mesmo deduzindo/compensando-se os reajuste concedidos, para evitar enriquecimento sem causa, geraram diferenças em alguns períodos
” (evento 15538186, fl. 21). Ou seja, inviável o acolhimento do pedido de compensação que já havia sido deferido.

Acrescente-se que a tese dos agravantes de que o incremento concedido em julho de 1991 decorreu de um recálculo estrutural da Renda Mensal Inicial (RMI) dos beneficiários e, portanto, ostenta natureza distinta dos reajustes da verba previdenciária, restou afastada pela sentença exequenda que deferiu a compensação dos índices praticados pela
VALE S/A
, validando a metodologia que abateu os reajustes para evitar o enriquecimento sem causa. Por conseguinte, tal matéria encontra-se sob o manto da preclusão e da autoridade da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Conclui-se, portanto, que a metodologia adotada pelo perito judicial em seus esclarecimentos, que resultou no montante de
R$ 5.136.754,82 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)
, é a que guarda consonância com o comando sentencial. O cálculo anterior, de
R$ 15.803.394,44 (quinze milhões, oitocentos e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, equivocou-se ao desprezar as compensações e aplicar percentuais integrais sem os devidos descontos determinados na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio.
Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015)
: análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.